Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-69.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000114-69.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 006.551.601-08 (EMBARGADO), WILLIAN REIS DE OLEGARIO - CPF: 022.884.531-92 (ADVOGADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS - CPF: 589.746.878-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE ENCARGOS EDUCACIONAIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA COM BASE EM DOCUMENTO NOVO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DE IMPEDIMENTO – REDISCUSSÃO QUANTO AOS DEMAIS PONTOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A juntada de documento na fase recursal se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação.

Não restando configurada tal hipótese, e tendo havido a análise da matéria abordada no recurso de apelação, não há que falar em omissão da decisão embargada.

Apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000114-69.2019.8.11.0002

EMBARGANTE:

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT

EMBARGADO:

PEDRO HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA SIQUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação aviado pelo autor/embargado, para julgar procedentes os pedidos da inicial, e improcedente os pedidos formulados na reconvenção, invertendo-se, via de consequência, o ônus sucumbencial.

Alega a embargante que o acórdão é omisso quanto à desconstituição da assistência judiciária, haja vista que o recorrido atualmente desempenha a função de médico, ressaltando ainda que é sócio administrador da empresa PRESTATIVA MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ no. 43.434.396/0001-98, conforme documento anexo.

Sustenta, ainda, haver omissão no julgado quanto aos termos de adesão juntados de todos os períodos; da trava sistêmica; das orientações do FNDE concernente ao e-mail carreado nos autos datado em 28.08.2015; do congelamento de semestralidade; do contrato de prestação de serviços; da ciência inequívoca do aluno quanto aos valores da semestralidade, bem como de que nos contratos de financiamento inferiores à semestralidade escolar a diferença deveria ser custeada pelo aluno financiado; além da

Cláusula Quinta do contrato FIES que prevê a possibilidade de cobrança de valores não abarcados pelo FIES.

Afirma, de outro lado, que a jurisprudência Pátria consolidou entendimento referente à legitimidade e legalidade na cobrança dos valores não abarcados pelo FIES, consoante previsão contratual, além da ausência de responsabilidade civil da IES recorrida e consequentemente na inocorrência de danos morais.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado os vícios apontados, prequestionando dispositivos de lei (id. 113303457).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 117917469 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – ALUNO DE MEDICINA – BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 97,66% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ADITAMENTO DE CONTRATO FORMALIZADO EM 97,66% – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

Resta devidamente fundamentado o ato judicial que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa, até mesmo porque desnecessário o Julgador responder todos os questionamentos formulados em defesa, tendo em vista que como destinatário final da prova, utiliza-se do princípio do livre convencimento motivado.

Verificado no caso concreto que
o autor obteve financiamento de 97,66% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social ao aluno.”

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, de natureza meramente integrativa, cabível em face de decisão que contiver omissão, contradição ou manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso.

A embargante inicialmente sustenta que o acórdão é omissão quanto ao pedido de revogação do benefício da assistência judiciária, e para tanto, faz juntada de documento que, no seu entender, desqualifica o estado de miserabilidade invocada pelo autor da demanda.

Ocorre que diversamente do que discorre a recorrente, a questão sob debate foi afastada pelos seguintes motivos:

“Inicialmente, deve ser mantido o benefício da assistência judiciária, haja vista que o recorrido não trouxe aos autos elementos suficientes para revogar o benefício concedido pelo magistrado de primeiro grau.”

Não se trata, portanto, de hipótese de contradição ou omissão, como faz crer a embargante, mas de mera juntada
intempestiva
de documento tido como ‘novo’, com o nítido propósito de reformar o acórdão hostilizado.

Digo isso porque, referido documento, apesar de informar que o autor/embargado é sócio administrador da empresa PRESTATIVA MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ no. 43.434.396/0001-98, da detida análise do mesmo, infere-se que a abertura da empresa ocorreu em 08/09/2021, ao passo que a apelação foi julgada em 24/11/2021. Logo, competia a embargante a juntada do documento precedentemente ao julgamento, ao argumento de que se tratava de documento novo, o que não ocorreu no caso concreto.

Salienta-se, por fim, que eventual injustiça na decisão proferida deve ser buscada pelo recurso processual cabível, não sendo correta a utilização dos Embargos Declaratórios.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DOCUMENTO NOVO. VIA INADEQUADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO. 1.
É inadequada a apresentação de documento novo pela via dos embargos de declaração, com intuito de rediscutir a matéria controvertida, mormente quando a documentação poderia ter sido apresentada em momento apropriado
. Ademais, a juntada de documentos novos em fase recursal deve observar o disposto no art. 435 do CPC/2015, o que não acorreu no caso. 2. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração. 3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes. 4. Embargos de Declaração rejeitados.”
(TJ-DF 07277260620188070001 DF 0727726-06.2018.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/07/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto aos demais pontos suscitados pela embargante, tenho que inexistem omissão ou contradição na decisão embargada, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para questionar resultado que lhe fora contrário.

Ainda que assim não fosse, eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade ou dos encargos educacionais a ela incorporados não é oponível ao acadêmico, porquanto não é ele o responsável pela limitação no valor do financiamento.

Ademais, a instituição embargante tinha plena ciência da possibilidade de limitação dos valores financiados a cada semestre, mas aderiu ao programa e aceitou alunos com financiamento por referido programa, não podendo agora, diante da limitação aplicada no reajuste semestral, desde 2.015, impor ao aluno a diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor que pratica.

Ora, não é razoável a instituição transferir ao aluno a responsabilidade por entraves ou erros do FIES, posto que aceitou a matrícula do mesmo mediante a contratação do financiamento.

Por fim, o fato de a magistrada não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pela parte recorrida, ora embargante, na sua peça processual, não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Sob essa perspectiva, confira-se o apontamento deste Sodalício:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACADÊMICO DE CURSO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ( FIES) DE 100% DO VALOR DO CURSO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE
– ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJ-MT 10228214520188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas pelo Colegiado, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhe foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022